Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0047944-43.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO CALMON MENDES EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEDRO CALMON MENDES, contra o acórdão de ID 46254989. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46819519. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 18:44:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador